Tribunal: TJMMG
Processo: 2000576-83.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000576-83.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 16/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD). TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). FALTA AO SERVIÇO. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais com a finalidade de reformar a sentença que anulou o ato administrativo-disciplinar decorrente de Processo de Comunicação Disciplinar, sob o fundamento da inexistência de vícios de legalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se é devida a imposição da sanção disciplinar decorrente da transgressão disciplinar de falta ao serviço pelo fato de não ter sido homologado o atestado médico apresentado pelo militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de atestado médico pelo militar para justificar a falta ao serviço, sem qualquer contestação quanto a sua legitimidade, ainda que não seja homologado, afasta o enquadramento do militar na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM. 4. A ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, por força da teoria dos motivos determinantes. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível desprovida. ______________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudências relevantes citadas: STJ, RMS n. 56.858/GO, 1ª Turma, publicado em 11/9/2018, AgInt no AREsp n. 153.740/MS, Relatora Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. em 24/5/2016, AgRg no REsp n. 1.280.729/RJ, Relator Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. em 10/4/2012; TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.08.936641-3/001, Relator Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. em 03/09/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente o pedido de anulação da sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 111.839/2022 - 44º BPM (Evento 65 – Processo Originário). Em suas razões recursais, alegou não haver vício de legalidade no procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da independência entre os poderes, estampado no art. 2º da Constituição Federal (CF) de 1988. Asseverou que, ao contrário do entendimento adotado pelo magistrado primevo, não há decisão administrativa destoante da prova dos autos, pois a falta ao serviço e a ausência de homologação do atestado médico restaram incontroversas nos autos. Relatou que o autor estava escalado, não compareceu para assumir o serviço e, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação. Aduziu que, na forma do art. 32, caput e §§ 1º e 3º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/13, compete aos médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar conceder licença/dispensa ou, quando menos, homologar o atestado de licença/dispensa médica. Dessa forma, afirmou que, ao deixar de homologar o atestado médico, ou ao menos comprovar a existência de qualquer motivo obstativo para fazê-lo, nos termos exigidos nos §§ 1º e 3º do supramencionado dispositivo, o apelado assumiu o risco de praticar a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Segundo o apelante, o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta. Ademais, alegou que se mostra equivocada a interpretação no sentido de que o art. 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/02 autoriza a ausência do militar ao serviço sem a licença/dispensa concedida pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 serviço médico da Corporação, ou ao menos a homologação do atestado particular. Alegou que, nos termos do art. 393 do Código Civil (CC), a falta de atestado lavrado pelo quadro médico da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ou de sua homologação, não se configura como caso fortuito ou força maior, mas, sim, ausência da conduta esperada, de acordo com a legislação que rege a matéria. Sustentou que a conduta praticada se amolda à transgressão disciplinar prevista no art. 13, XX, do CEDM, tendo a administração feito o que lhe é devido, ou seja, aplicar a legislação de regência (Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013), em estrito respeito ao princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da Carta Magna). Reiterou o argumento de que o autor, ora apelado, não comprovou qualquer causa de justificação que o impedisse de entregar do atestado a tempo e modo, conforme determina a legislação. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença a quo, julgando-se, por conseguinte, improcedentes os pedidos postos na exordial. O apelado, em suas contrarrazões, alegou, em síntese, que, em que pese “a liberdade concedida à Administração Pública, no sentido de processar e julgar os administrados”, ao Judiciário cabe realizar o controle de sua legalidade. Nesse sentido, alegou que não houve, por parte do magistrado primevo, ingerência no mérito administrativo, ou violação a independência dos poderes, porquanto ele se embasou no flagrante vício da motivação do ato administrativo disciplinador. Aduziu, ainda, que a sentença se ancorou nos pilares do comprovado cerceamento de defesa, responsabilidade da administração pela não homologação do atestado e existência de justificativa válida para a ausência ao serviço. Mencionou que o apelado apresentou atestado médico psiquiátrico, com recomendação de afastamento do trabalho, em razão de quadro de depressão (CID F32), e que a Administração não impugnou sua veracidade, mas atribuiu ao militar a responsabilidade pela ausência de homologação. Entretanto, restou comprovado que a própria Administração Militar não garantiu os meios logísticos para o comparecimento do militar à perícia, que foi marcada a quase 460 (quatrocentos e sessenta) quilômetros de distância de sua lotação, sem oferta de transporte ou diárias antecipadas. Nesses termos, alegou que “não há como penalizar o servidor militar por uma omissão da própria Administração tal como entendido na origem, o que fere os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva”. Com tais considerações, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença a quo, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, arbitrados na origem, nos termos do §11 do art. 85 do CPC (Evento 71 – Processo Originário). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário abrange o princípio da legalidade que, por sua vez, envolve a análise dos motivos que determinaram a prática do ato, a fim de evitarem-se incongruências entre a acusação e a conclusão para imposição da sanção disciplinar. Partindo dessa premissa, verifica-se que, no caso em tela, o Cb PM Bruno Norton Vieira foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 111.839/2022 – 44º BPM, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 1.Síntese do fato: consta da documentação anexa, que o militar na data de 25Jul22, estando devidamente escalado para o serviço na SOF da sede da 233ª Cia PM - Pedra Azul, no horário de 07h00min às 19h00min, faltou ao serviço. [...] 3.Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX (faltar ao serviço) do art.13 do CEDM. (Evento 1 – COP5 – página 2) O comunicado, ora apelante, apresentou suas razões escritas de defesa, arguindo atipicidade da conduta, pois encontrava-se licenciado, inclusive com perícia designada para a data apontada como faltosa (25/07/22). Alegou, ainda, que comunicou à Administração acerca do atestado médico, configurando, em seu entendimento, causas de justificação e absolvição dos arts. 6º e 7º do MAPPA (Evento 1 – COP5, págs. 38/46). O encarregado apresentou relatório sugerindo o enquadramento disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – COP5, págs. 48/52). No mesmo sentido foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP5, págs. 56/61). O comandante do 44º BPM solucionou o feito, acolhendo os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU, e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – COP5, págs. 63/65). O ato de sanção publicado no BIR n. 060/2022 de 23/02/2022 – 44º BPM demonstra que o apelado foi punido com 06 (seis) dias de suspensão e com o decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – COP5, pág. 66). Por fim, foi negado provimento aos recursos interpostos perante o comandante regional e o comandante-geral da PMMG, BGPM AR. N. 357 de 03/06/2024 (Evento 1 – COP6, págs. 2/5 e COP7, págs.2/6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida em sua integralidade, pelos motivos que passo a expor. O atestado médico foi juntado aos autos, indicando afastamento de 90 (noventa) dias, a contar do dia 09/06/2022 (Evento 1 – COP5, pág. 12). Seu encaminhamento, via painel administrativo, encontra-se na página 11 desse mesmo evento. Na mesma data do questionado atestado, o apelado submeteu-se à consulta no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) – 8ª RPM, tendo sido licenciado por 7 (sete) dias (página 13). Posteriormente, em consulta na Seção de Assistência à Saúde (SAS), teve a licença concedida por 25 (vinte e cinco) dias, a partir de 15/06/22 (página 15). A perícia foi agendada para o dia 14/07/22 (página 16), tendo sido reagendada para os dias 20/07 (página 16), 25/07 (página 20) e, por fim, para o dia 29/07/22 (página 21). Consta nos autos, ainda, uma mensagem encaminhada pelo militar, via painel administrativo, no dia 24/07/2022, comunicando acerca do atestado médico datado de 09/06/22, com afastamento por 90 (noventa) dias e a informação de ter “sido o atestado médico encaminhado via mensagem PA em tempo hábil (conforme prevê a norma) para SAS/44 BPM e SAS/15 RPM”. A ciência acerca do referido atestado pode ser verificada nos testemunhos colhidos durante o procedimento disciplinar, a seguir transcritos: 3º Sgt Juracy Ferreira dos Santos (Evento 1 – COP5 – pags. 31 e 32). [...] QUE chegou a fazer contato via telefone com o acusado em data anterior da data da falta de serviço do acusado, não sabendo a data precisa, mas que foi dia 23 ou 24 de Julho de 2022, para dar ciência que o acusado estava escalado na data 25 Julho, das 07h00min às 19h00min na função de plantonista conforme escala apresentada. [...] Que o acusado ao receber a ligação ressaltou que estaria de atestado médico por um período de 90 (noventa dias) a partir do dia 09 Junho 2022. [...] PERGUNTADO se tinha conhecimento da licença médica do acusado, respondeu que sim. PERGUNTADO Sobre a ciência da desautorização da SAS sobre licença médica do acusado, respondeu que não recebeu desautorização da licença médica. [...] Sd Fábio Souza Viana (. (Evento 1 – COP5 – pags. 33 e 34) [...] PERGUNTADO sobre o que se lembra do fato respondeu que recebeu uma ligação do acusado na noite anterior, na qual o acusado perguntou sobre a escala, que disse que conferiu a escala e cientificou ao acusado que ele estaria de serviço no dia 25 de Julho de 2022 às 07h00min. Que o acusado argumentou que estava de atestado médico de 90 dias, que o acusado solicitou a testemunha que repassasse a situação para o escalão superior, que a testemunha solicitou que o próprio acusado fizesse contato com o Sgt Juracy para as tratativas. Que o acusado respondeu que já tinha conversado previamente com o Sgt Juracy, mas ainda assim o acusado solicitou novamente que repassasse a informação a situação ao Sgt Juracy e ao Comandante de Pelotão. Que fez contato via telefone com o Sgt Juracy e o Cmt de Pelotão, no qual no momento do contato ambos não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 atenderam a ligação. Que enviou mensagem via rede social Whatpsapp para o Sgt Juracy e o Cmt de Pelotão, Sr. Tem Humberto, que posteriormente o Cmt de Pelotão retornou via ligação relatando que já estava ciente da situação e que o Sgt Juracy iria render o Sd Fábio às 07h00min do dia 25 de Julho de 2022. [...] Assim, temos que o apelado deu conhecimento à Administração Militar sobre a sua condição de saúde e a impossibilidade de comparecer ao serviço na data em que estava escalado. Nota-se que o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da Administração, tanto que foi parcialmente homologado, com a prorrogação das perícias designadas. Nesse contexto, entendo que, se houve a oferta do atestado pelo militar comunicado, ora apelado, com o mister de justificar a sua falta, a ausência de sua homologação, ou a ausência de comprovação de irregularidade/ilegalidade no referido documento, não conduz, por si só, à caracterização da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Diante de tal situação, vislumbro que a Administração Militar ultrapassou os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária às provas constantes dos autos. Ao meu entendimento, não restou configurada a transgressão disciplinar de natureza grave elencada na peça inaugural – falta ao serviço prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM – e que subsidiou a punição imposta ao ora apelado. Como cediço, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2º da CF/88. Todavia a existência de vício na motivação enseja a invalidade do ato administrativo, por força da teoria dos motivos determinantes, situação essa que autoriza a intervenção do Judiciário. Sobre o tema, o Ministro Sérgio Kukina salientou que “a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 56.858/GO, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018). Assim, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (STJ, MS 15.290/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2011). [...]. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 153.740/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 2/6/2016.) ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). [...] (AgRg no REsp n. 1.280.729/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/4/2012, DJe de 19/4/2012.) EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXAME DA LEGALIDADE DO ATO PELO JUDICIÁRIO - ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO - INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - RECURSO PROVIDO. O exame do ato administrativo realizado pelo Judiciário abrange o princípio da legalidade em sentido amplo, envolvendo a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades, incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade da manifestação de vontade estatal. Para que a punição do servidor público seja legítima, os motivos apresentados pela Administração Pública devem ser comprovados pelas provas produzidas no procedimento administrativo e judicial instaurados, situação que, não caracterizada, impõe a anulação da pena demissão aplicada ao jurisdicionado. A conclusão adotada no PAD, amparada em documentos de origem duvidosa, sem a prévia inquirição das supostas vítimas, culminou em irreparáveis danos à pessoa do autor, afastado de suas rotineiras atividade médicas prestadas ao município por graves e levianas acusações de desvios em seu comportamento profissional, fato que legitima a condenação do Poder Público ao pagamento de indenização por danos morais comprovadamente causados ao servidor. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.936641- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2013, publicação da súmula em 13/09/2013) Meus destaques Nesses termos, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de setembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator